Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709359-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: EDSON DA SILVA TORRES, ILMA DA SILVA TORRES FERREIRA, JANIO LUIZ FERREIRA, MARCIA ALVES DE PAIVA TORRES AGRAVADOS: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, DARCY MARIA GONCALVES DE ALMEIDA, RAFAELA FUMIE NISIGUCHI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos etc., Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelos executados EDSON DA SILVA TORRES, ILMA DA SILVA TORRES FERREIRA, JANIO LUIZ FERREIRA e MARCIA ALVES DE PAIVA TORRES, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença no 0042593-21.2013.8.07.0001 requerido por CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, DARCY MARIA GONCALVES DE ALMEIDA e RAFAELA FUMIE NISIGUCHI, deferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) dos executados. Nas razões recursais (ID 44535307), os agravantes alegam que a medida é desproporcional, pois não puderam cumprir a obrigação devido à citação ficta. Sustentam que a suspensão da CNH pode causar prejuízos em situações urgentes pessoais ou familiares, além de restringir seu direito de locomoção. Asseguram que a medida só seria justificável em casos de má-fé e ocultação de bens, o que não é o caso dos autos, já que eles não estão presentes para praticar tais atos. Requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar desde já a impossibilidade de suspensão da CNH; no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Sem preparo, haja vista que o recurso foi interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadora Especial[1]. É o relatório. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do CPC[2], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[3]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que determinou a suspensão da CNH dos executados, nos seguintes termos: A parte exequente busca dar efetividade ao título, ao passo em que a parte executada logrou em esquivar-se do jugo da justiça. Assim, reputo que foram exauridos todos os meios disponíveis para localização de bens. Destarte, a hipótese dos autos amolda-se perfeitamente às medidas atípicas previstas no art. 139, IV do Código de Processo Civil, que traz uma verdadeira mudança de paradigma ao autorizar a adoção de medidas executivas atípicas para compelir o devedor a pagar a dívida, senão vejamos: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Nesse descortino, a suspensão da carteira nacional de habilitação dos executados para dirigir não equivale à penalidade ou sanção, tampouco obsta seu direito de ir e vir, eis que pode realizá-lo de outras formas, tirante a condução de veículo automotor. A esse respeito, colaciono os seguintes acórdãos deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “PROCESSUAL CIVIL - HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO - ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS - ALTO PADRÃO DE VIDA DO EXECUTADO - ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - ART. 139, IV, CPC - SUSPENSÃO DA CNH - POSSIBILIDADE - APREENSÃO DO PASSAPORTE - VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LOCOMOÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 - O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, a alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. 2 - Nos autos de origem, todas as medidas executivas típicas foram adotadas, ao tempo em que o juízo a quo constatou que o executado/paciente possui alto padrão de vida, incompatível com a alegada ausência de patrimônio para arcar com o pagamento da dívida, motivo pelo qual cabível a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação como forma de incentivá-lo ao cumprimento da obrigação. \B3 - A suspensão da CNH não ofende o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, XV, da CF, porquanto a locomoção do paciente poderá se dar livremente por outros meios. 4 - De outro lado, a apreensão do passaporte constitui ofensa ao referido direito de ir e vir, tendo em vista a absoluta necessidade do documento para ausentar-se do território nacional\b. 5 - Ordem parcialmente concedida (Acórdão n.1016516, 20160020486102HBC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 553/557)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS CONVENCIONAIS INFRUTÍFERAS. APLICAÇÃO DO ART. 139, IV, CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. DECISÂO MANTIDA. O art. 139, IV, do CPC prevê as denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o magistrado possa determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Tendo sido adotadas todas as medidas executivas típicas, e evidenciado que o devedor se furta a adimplir com suas obrigações, mostra-se cabível a aplicação de medidas executórias atípicas com o fito de alcançar a efetividade do provimento jurisdicional. A aplicação das medidas atípicas deve observar os fins sociais e o bem comum, resguardando a dignidade humana tanto dos devedores, quanto dos credores. A suspensão da CNH não ofende o direito constitucional ao trabalho, previsto no art. 5o, XIII, da CF, porquanto norma de eficácia contida e que deve ser sopesada com os demais direitos fundamentais de forma a garantir a dignidade tanto do devedor quanto do credor. Recurso desprovido (Acórdão n.1114975, 07071526220188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Trata-se de medida coercitiva atípica, que busca compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada. Muito embora a aplicação da referida medida não satisfaça o interesse do credor, porquanto não alcança o bem da vida postulado e não acarreta a extinção da ação executória, ela é capaz de fomentar a quitação da dívida pelo devedor, uma vez esgotados outros meios de busca para constrição de seu patrimônio. Gizadas estas considerações, defiro parcialmente o requerimento formulado pela parte exequente para determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação dos executados pessoas físicas até a satisfação do crédito da parte exequente. Oficie-se ao DETRAN/DF para cumprimento da ordem, que deverá ser anotada em seu respectivo sistema, uma vez que seria inócuo determinar a apresentação da CNH por parte dos executados. CONCEDO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. (...). Consoante o art. 139, IV, do CPC, ao juiz incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, a fim de assegurar o efetivo cumprimento de ordens judiciais, inclusive as que vise alcançar a efetividade do cumprimento de sentença por quantia certa. Ocorre que o poder coercitivo concedido ao juiz pelo supracitado dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com a norma inserta no art. 8o do CPC, segundo a qual “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Vê-se que a imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional, de sorte que, além de concretamente fundamentada pelo juiz, somente poderão ser aplicadas depois de esgotados os outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio para a satisfação do crédito e após demonstrado existir sérios indícios de que o devedor está se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. A esse respeito, o enunciado no 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), estabelece que “a aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II”. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça deve-se adotar as medidas menos graves e mais eficazes contra o executado, para garantir a satisfação do crédito perseguido em execução, sem ultrapassar os limites de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que, com relação aos "meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual" (RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe de 09/08/2018). A propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA CNH. INEFICÁCIA DA MEDIDA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes" (AgInt no AREsp 1.842.842/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022). (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.016.632/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.) (Grifou-se). Nessa perspectiva, tem decidido a 1a Turma Cível deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). ACESSO À BASE DE DADOS. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020). Circunstância que não se vislumbra no caso concreto. 5. Agravo desprovido. (Acórdão 1620930, 07229104220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). De igual modo, o Supremo Tribunal Federal[4] entende que “a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (ADI 5941). Dessa forma, na aplicação do art. 139, IV, do CPC[5], o juiz deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. Ademais, conforme a jurisprudência, para adotar meios executivos atípicos, é necessário cumprir requisitos como a eficácia, a necessidade, a existência de indícios de que o executado possui patrimônio expropriável, o caráter subsidiário, o respeito ao contraditório substancial e proporcionalidade; o que, numa análise perfunctória, não ocorreu no caso em análise. Confira-se o seguinte julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO, EM TESE. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor de obrigação de pagar quantia é medida viável de ser adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. (...). 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...) RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) (Grifou-se). Não se olvida que a execução é realizada em benefício das exequentes/agravadas, contudo, a suspensão da CNH dos executados/agravantes não é uma medida eficaz para assegurar o cumprimento integral do crédito. A medida apenas tem o condão de punir os agravantes, sujeitando-os a situação constrangedora, o que não é adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. Esse é o entendimento da 1a Turma Cível deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DE PASSAPORTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OCULTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR E AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Verificada a ausência de indícios de que os executados possuem patrimônio e estão, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que os obriga a pagar ao exequente, ora agravante, não se mostra adequada ao fim pretendido a suspensão/bloqueio da CNH e a apreensão do passaporte dos devedores, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que eles estejam a ocultar seus bens. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1429738, 07424224520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. CABIMENTO. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DIREITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. Incabível o bloqueio dos cartões de crédito, pois atingiria direito de terceiro uma vez que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.(Acórdão 1370073, 07220819520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Dessarte, reforçar-se que a determinação de suspensão da CNH dos agravantes revela-se desproporcional, tendo, ainda, o potencial de comprometer os atos da vida civil destes, sem trazer, em contrapartida, qualquer benefício direto, ou indireto às agravadas, possuindo mero caráter sancionatório. Frise-se ainda que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que a inexistência de bens penhoráveis, por si só, não justifica sacrificar direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal. Feitas essas considerações, ao menos nesta análise preliminar, reputam-se demonstrados os requisitos necessários para concessão da medida liminar pretendida. Diante do exposto, DEFERE-SE o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a impossibilidade de suspensão da CNH dos agravantes até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] “1. A Corte Especial, apreciando Embargos de Divergência, de relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (EAREsp. 978.895/SP, DJe 4.2.2019), pacificou o entendimento de que o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo. 2. Embargos de Divergência da Empresa providos para afastar a deserção, determinando o retorno dos autos à Relatora para que prossiga na análise do Agravo em Recurso Especial.” (EAREsp 983.839/RJ). [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Disponível em: &lt;Supremo Tribunal Federal (stf.jus.br)&gt;. Acessado em: 17/3/2023. [5] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;